Tribunal: TJSP
Processo: 1009079-11.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009079-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
2
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Juiz: Paulo Luís Aparecido Treviso
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível
Voto 30194
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS -
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADO
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
306/309) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1 ajuizada por Caixa Seguradora S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 8.085,94 (oito mil, oitenta e cinco reais e
noventa e quatro centavos), com correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora contados da citação.
Condenada a ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%
1 Valor da causa: R$ 8.085,94 em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
25/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
3
sobre o valor da condenação.
Recorre a ré alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa; ausência de reclamação administrativa e
ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, i) a
unilateralidade das provas apresentadas; ii) a aplicabilidade da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; iii) a responsabilidade do
usuário pelas instalações elétricas internas; iv) a ausência de nexo
causal entre as atividades da ré apelante e os danos que a autora
pretende sejam ressarcidos; e v) não houve qualquer conduta ilícita
por parte da concessionária que pudesse justificar os danos
ocasionados nos equipamentos. Pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso foi bem processado e
respondido (fls. 338/365).
É o relatório.
O pedido de efeito suspensivo resta
prejudicado diante da análise do recurso.
Não há que se falar em cerceamento
de defesa, pois os documentos acostados aos autos são suficientes
para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a
realização de oitiva de testemunhas, não implicou qualquer lesão ao
contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se suficientes
os elementos trazidos aos autos para embasar o convencimento do
magistrado, com possibilidade de solução do litígio, nada impede que
o juiz julgue o feito no estado em que se encontra.
As
preliminares
de
ausência
de
reclamação administrativa e ilegitimidade passiva foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
4
afastadas pelo D. Magistrado de primeiro grau:
“2. Repilo, outrossim, as preliminares
suscitadas na resposta.
Um, porque contrariamente ao aduzido
na defesa, os documentos trazidos com a inicial são aptos a
comprovar satisfatoriamente tanto a ocorrência do sinistro,
quanto o pagamento da indenização pela seguradora ao
segurado, daí que a inicial é apta para ser conhecida e
julgada, sendo descabida a afirmada inépcia.
Dois, porque é incontestável o interesse
de agir da autora para ter assegurado um direito que de
outra forma não seria reconhecido, bastando considerar os
termos da contestação oferecida à pretensão. Outro
entendimento, aliás, não é permitido concluir, dado que
mesmo após o ajuizamento desta ação, a ré se manteve
inerte, e não realizou a restituição pleiteada, tampouco
demonstrou interesse em realizar uma composição amigável.
Três, e finalmente, porque patente a
legitimidade da concessionária para responder pelos danos
ocasionados pela falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica por ela prestado.”
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos serviços
de eletricidade fornecidos pela ré-apelante, PAULO ROBERTO DE
FREITAS ARARAQUARA, ajuizou a presente ação buscando o
ressarcimento dos danos materiais que seu segurado sofreu e que ela
indenizou, em decorrência de descarga elétrica, que teria provocado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
5
queima dos aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do
segurado.
Consigna-se
que,
embora
a
responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de concessionária
de serviço público e também porque se está diante de relação de
consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a
conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos causados
nos equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada nos
documentos de fl. 45/96, quais sejam, Apólice de Seguro,
Orçamentos, Laudo Técnico, Demonstrativo de Transferência
Bancária e Notificação enviada via e-mail pela autora à ré para
ressarcimento do valor indenizado ao segurado.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até o imóvel do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Ademais, não consta dos autos que o
segurado tenha ao menos comunicado os eventos à ré, possibilitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
6
lhe a realização de vistoria ou perícia para aquilatar o que de fato
aconteceu na data em que os fatos ocorreram.
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida
sob a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados,
ônus que competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve
ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
RECURSO
DESPROVIDO."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
7
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento
da ação, observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados
sequer foram colocados à disposição da ré, assim como nenhuma
comunicação lhe foi feita a respeito do sinistro.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados
pelos segurados e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem
sofrer qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar
os demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido
pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será
repassado nas contas de consumo.
Resumindo:
a
apelada
vende
seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é
integral, o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de
indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva,
jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009079-11.2019.8.26.0037 -Voto no 30194
8
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
MARINO NETO
Relator